Tribunal: TJDFT
Processo: 0728355-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728355-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYLIAN BEATRIZ DE OLIVEIRA COMELLI AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lylian Beatriz De Oliveira Comelli contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 202314392 do processo n. 0712533-84.2024.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela recorrente contra ato praticado pelo Presidente da 2a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Preparo recolhido (IDs 61371296 e 61371301). Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 61506785). Contra referida decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID 62494374). Intimado (ID 62496695), o agravado apresentou contrarrazões (ID 63125662). Remetidos os autos ao Ministério Público (ID 64524907), este conclui não ser cabível intervenção ministerial na hipótese (ID 65427624). É o relato do necessário. 2. Da análise dos autos de origem (0712533-84.2024.8.07.0018), verifica-se que o mandado de segurança em que proferida a decisão recorrida foi suspenso a pedido da impetrante por depender do julgamento do mandado de segurança n. 0702139-18.2024.8.07.0018. Em consulta ao mandado de segurança n. 0702139-18.2024.8.07.0018, constata-se que no dia 23/10/2024 foi proferida decisão que considerou cumprido o título executivo judicial e determinou o arquivamento dos autos. 3. Nesse contexto, em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil (CPC), intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclarecer se persiste o interesse no julgamento do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora